Tribunal: TJMT
Processo: 0008840-57.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008840-57.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL LIMA RAMOS - CPF: 043.289.169-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIANE PEREIRA BARROS ISUMI - CPF: 043.348.941-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA –

PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA BASILAR REDUZIDA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – PENA READEQUADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROV
IDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Na ausência de fundamentação idônea para a avaliação negativa dos motivos do crime no que concerne à vias de fato, o afastamento, de ofício, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Lima Ramos
contra a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
0008840-57.2019.8.11.0064
, que o condenou por violação aos arts. 147,
do CP, e 21 da Lei n. 3.688/41
, c/c
o
art. 61, inciso II, alínea “
f
”, nos termos do art. 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 1 mês de 20 dias de detenção, e 30 dias de prisão simples, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos causados pela infração
– Id. 145246206,
pp. 1-12.

Nas razões recursais, a defesa postulou pela absolvição do acusado
, ao argumento que
“a autodefesa é um direito individual indisponível, nos termos do art. 5, LIV e LV da Constituição Federal e art. 8,1, do Pacto de San José da Costa Rica – Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, requer seja reanalisado integralmente os autos, com possibilidade de improcedência da pretensão condenatória”
.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, requereu a readequação da pena aplicada, porquanto,
“a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem”
– Id. 145246214, pp. 1-4.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 145246218,
pp. 1-3.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso – Id. 146210198, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) em 21/07/2019, no período noturno, em residência particular, na Rua Maria Emília V. Gabriele, Quadra 2, Lote 17, Bairro Três Poderes, nesta cidade, com consciência e vontade, com puxões de cabelo, batidas da cabeça contra parede e chutes,
praticou vias de fato
contra a companheira Rosiane Pereira Barros Isumi, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 e termo de declaração de fls. 06/07.

2) Em 22/07/2019, por volta das 19h30min, na Rua Maria Emília V. Gabriele, Quadra 2, Lote 17, Bairro Três Poderes, nesta cidade, com consciência e vontade,
ameaçou causar mal injusto e grave
contra a companheira Rosiane Pereira Barros Isumi, conforme se verifica pela boletim de ocorrência de fls. 03/04 e termo de declarações de fls. 06/07.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 1 (um) ano. Consta que a vítima está grávida de 3 (três) meses. Consta que o denunciado já agrediu a vítima em outras oportunidades.

No dia 21/07/2019, no período noturno, o denunciado e a vítima retornaram de um pesque e pague. Dentro de casa entraram em discussão porque o denunciado afirmava que a vítima estava tendo um relacionamento com o dono do pesque e pague, momento em que ela pediu a separação. Ato continuo, o denunciado pegou a vítima pelos cabelos, bateu sua cabeça contra a parede e lhe desferiu um chute. A vítima correu para o banheiro, pegou o espelho e jogou na direção da vítima, que não foi atingida, e, em seguida, pegou uma faca e jogou na vítima que se protegeu com a mão, causando-lhe um corte no dedo.

O denunciado fugiu do local após o filho da vítima gritar por socorro.

No dia 22/07/2019, por volta das 19h30min, o denunciado retornou à localidade e tentou entrar na residência, sendo impedido pela contenção colocada pela vítima junto ao portão, e afirmou para vítima: “você vai me pagar! ”

Interrogado, o denunciado negou os fatos –
Id. 145246176, pp. 1-3.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia,
e foi-lhe
imposta a pena de 30 dias de prisão simples, e 1 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos causados pela infração.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a reanálise dos autos, com a possibilidade de absolvição do acusado, subsidiariamente, postula a readequação da pena aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP.

Do pleito absolutório

A
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 145246176, pp. 5-7), termo de declarações (Id. 145246176, pp. 9-10), pedido de providências protetivas (Id. 145246176, pp. 11-13) e requisição de exame de corpo de delito (Id. 145246176, pp. 15-16).

No que tange à
autoria
, inquirido pela autoridade policial, o apelante admitiu ter ameaçado a vítima dizendo:
“você vai me pagar”
, bem ainda, que pegou uma faca, porém alegou que se arrependeu e a jogou no chão – Id. 145246176, pp. 24-26.

Em juízo o acusado negou todas as acusações a ele imputadas – Relatório de mídia, Id. 145246202, p. 1.

A ofendida, por sua vez, ao ser inquerida em sede policial relatou,
in verbis
:

“(...) Que, é convivente de RAFAEL LIMA RAMOS a um ano e está grávida de 03 meses; Que, já foi agredida por RAFAEL por 03 vezes e que

nessa última vez resolveu denunciar por não aguentar mais; QUE, na noite de ontem, dia 21/07/2019 teve uma discussão com RAFAEL, pois após chegarem de um pesque pague, ele ficou acusando a declarante de ter um caso com o dono do local, pois a mesma teria ganhado uma cortesia para pescar; QUE, RAFAEL é muito ciumento e quer controlar tudo que a declarante faz, então disse para ele que queria a separação, mas RAFAEL não aceitou e agrediu a declarante lhe pegando pelo cabelo e batendo com sua cabeça contra a parede e lhe deu um chute na perna, que derrubou a declarante; QUE, se levantou e correu para o banheiro se trancando, mas RAFAEL começou a bater na porta, que era de metal, e começou a quebrar dizendo que iria matar a declarante; QUE, a declarante gritava a todo momento para RAFAEL parar, sendo que o filho da declarante, MATUS (08 anos) que estava do lado de fora da casa ouvindo os gritos, começou a gritar pedindo ajuda para os vizinhos, então RAFAEL resolveu fugir do local; QUE, hoje, por volta das 19:00h RAFAEL retornou na residência e tentou entrar na casa, mas a declarante, com ajuda de vizinhos colocou uma barra de ferro travando o portão, então RAFAEL ameaçou a declarante dizendo “você vai me pagar”; QUE, a declarante ligou para a polícia militar que compareceu no local, mas RAFAEL não estava mais lá; QUE, deseja medidas protetivas de urgência pois teme por sua vida e integridade física – Id. 145246176, pp. 9-10.

Em juízo, a vítima nitidamente tentou amenizar a culpa do acusado quanto à efetiva ocorrência dos fatos, relatando que houve um desentendimento entre o casal, pois naquele dia haviam ingeridos bebida alcoólica, e, quando questionada sobre o ferimento na mão, afirmou ter sido ferida pelo acusado, mas
“não se lembrava como ocorreu"
,
“se foi quando o réu quebrou o espelho ou arremessou a faca contra ela
” –
Relatório de mídia, Id. 145246203, p. 1.

Com efeito, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Vale salientar, que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, de modo que a sua comprovação ocorre pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil e suficiente para formar o convencimento do juízo sentenciante.

No que tange ao delito em apreço, colaciono a seguir o magistério do respeitado doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Mal injusto e grave:
é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituírem prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). Inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto grave, que seria somente o exaurimento do delito.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘
Código Penal Comentado
’, 10 ed., Editora RT: São Paulo, 2010, p. 699/700).

No que diz respeito à contravenção penal de vias de fato, impera consignar que, em regra, não deixa vestígios, portanto desnecessário o exame de corpo de delito, podendo ser comprovado por outros meios de provas, especialmente a palavra da vítima.

Nesse sentido:

“(...) Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela
contravenção

penal
de
vias
de
fato
, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais. Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório (...)”
(N.U 0000924-76.2015.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19.08.2020, publicado no DJE 22.08.2020).

Na hipótese, por mais que a ofendida tenha tentado amenizar a responsabilidade do apelante, alegando que os fatos não aconteceram da forma como descrita na denúncia, na essência, suas próprias declarações acabam por confirmar que ambos discutiram, ocasião em que ela foi ameaçada e chegaram às vias de fato, de modo que a reconciliação do casal não tem o condão de isentar o réu da conduta praticada.

Dessa forma, não há falar em absolvição, haja vista que há provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

Superada a tese absolutória, insurge-se a defesa contra a dosimetria estabelecida na sentença, requerendo a readequação da pena-base na 1a fase.

Aduz que, ao analisar a culpabilidade do agente a Juíza adotou argumentos inidôneos, pois destacou que
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total de consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Ressalta, portanto, que a consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de adoção de conduta diversa são os elementos que compões a culpabilidade em sentido estrito.

Da detida analise dos autos, observo que a pretensão defensiva merece acolhimento.

Sabe-se que a culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade, censurabilidade, que recai sobre o autor do fato típico, o qual, podendo agir de modo diverso, não o fez.

No caso em espécie, a magistrada singular estabeleceu a pena-base do delito de ameaça em 1 mês e 20 dias de detenção, por valorar negativamente a culpabilidade, e 30 dias de prisão simples em relação à vias de fato, pelos vetores negativos da culpabilidade e dos motivos do crime, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

Do crime de ameaça:

“(...)
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo

do

crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. ” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V- As circunstâncias e consequência são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas desfavoráveis ao agente,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.
(...)”
– Id. 145246206, p. 9.

Da contravenção penal e vias de fato:

“(.
..)
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo

penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples
(...)” –
Id. 145246206, p. 10.

Em relação à culpabilidade, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

A respeito menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos, afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente.

No que tange aos motivos do crime, de igual forma, devem ser afastados [de ofício], pois, a sentenciante valorou negativamente referida circunstância pelo fato de o réu ter lesionado a vítima
“sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, o que, por certo, não justifica o acréscimo, já que não pontuou nenhuma peculiaridade que ultrapassasse à normalidade.

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“Quando o motivo do agente é normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata”.
(Schmitt, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7a ed. ver. Ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2012. p. 136).

Logo, os fundamentos para reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos do crime, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Assim, feitas as considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Primeira fase da dosimetria

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 meses de detenção pertinente ao delito de ameaça e 15 dias de prisão simples para contravenção penal de vias de fato.

Segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, conservo o aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, no patamar de 10 dias, para o delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, resultando, respectivamente, a pena intermediária em 1 mês e 10 dias de detenção e 20 dias de prisão simples.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo para redimensionar a pena aplicada, afastando o vetor negativo quanto aos elementos da
culpabilidade
na 1a fase da dosimetria do crime de ameaça, e,
de ofício,
afasto a valoração negativa quanto aos motivos do crime da contravenção penal de vias de fato, readequando a pena final ao patamar de
1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça
e
20 dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato
, em
regime inicial

aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023